Tribunal: TJDFT
Processo: 0718110-28.2019.8.07.0015
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
RECURSO INOMINADO. FALTA DE INTERESSE RECURSAL DO VENCEDOR. VIOLAÇÃO DO ART. 996 DO CPC. SENTENÇA MANTIDA.
1. A sucumbência é requisito intrínseco à admissibilidade do recurso, nos termos do artigo 996 do Código de Processo Civil, segundo o qual “o recurso pode ser interposto pela parte vencida, pelo terceiro prejudicado e pelo Ministério Público, como parte ou como fiscal da ordem jurídica” (sem realce no original).
2. Aquele que teve o pedido julgado procedente não possui interesse recursal para modificar a sentença que deferiu exatamente o que postulou. Nesse sentido: AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. ART. 535 DO CPC. OMISSÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. OCORRÊNCIA. RETORNO DOS AUTOS À CORTE DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. I. A parte agravante não restou sucumbente quanto à matéria impugnada, circunstância que caracteriza, portanto, a ausência de interesse recursal a justificar o conhecimento do apelo. II. Agravo regimental não conhecido. (AgRg no Ag n. 1.225.971/PE, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 18/8/2011, DJe de 31/8/2011.)
3. Se a sentença julgou procedente o pedido, carece o autor de interesse recursal.
4. Recurso não conhecido.
5. Recorrente condenado a pagar custas e honorários advocatícios que fixo em R$1.000,00 (mil reais).